Tribunal: STF
Processo: RE 77279
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-07
Data de publicação: 1975-10-07

Ementa:
MUTUO. MULTA MORATORIA FIXADA EM DEZ POR CENTO E CONSIDERADA
LEGITIMA NOS TERMOS DO ART. 9 DO DECRETO 22.626/33. - PRETENDIDO
DISSIDIO DE JULGADOS QUANTO A POSSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA DE OUTRA
MULTA COMPENSATORIA, DE CEM POR CENTO.
DISSIDIO NÃO COMPROVADO. - INADMISSIBILIDADE DE SE AMPLIAREM, NAS
RAZOES, OS FUNDAMENTOS OU A POSTULAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.